Tribunal: TJMT
Processo: 1002947-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1002947-95.2021.8.11.0000 – Várzea Grande
Agravante: Jose Luiz Gonçalves
Agravados: Carolaine Canário Gonçalves e outros
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Jose Luiz Gonçalves em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que nos autos da ação de internação psiquiátrica compulsória c/c pedido de tutela provisória de urgência que move contra Carolaine Canário Gonçalves e outros, deixou de analisar o pleito, postergando para o momento oportuno.
Inconformado, o agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, há na demanda o diagnóstico médico especializado e circunstanciado acerca do quadro clínico da menor, que se encontra com transtornos psicótico agudo (CID F20.0), sendo de suma importância a realização de tratamento médico adequado. Segue sustentando, que a previsão de internação compulsória está prevista no art. 6o, da Lei n. 10.216/2001. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, a fim de determinar a imediata internação compulsória da menor.
Pois bem. Ao que me parece, e em princípio, este caso não se enquadra nas medidas prescritas na Resolução que instituiu o plantão judiciário na segunda instância, bem como na editada pelo CNJ, mormente ante a ausência de prejuízo, não havendo qualquer mácula que deva ser dirimida no plantão judiciário, até porque em análise superficial, a decisão singular foi proferida em 15.02.21, estando em prazo razoável para ser analisado pela Câmara competente.
Assim, aguarde-se o expediente normal de trabalho, quando se distribuirá este recurso na forma do RITJMT.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Plantonista